Tribunal: TJSP
Processo: 0007022-06.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Furto e incêndio em casa habitada - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007022-06.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CRISTIANO HENRIQUE SANTANA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso de Cristiano Henrique Santana Barbosa, mantendo-se a
condenação com as penas fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração aos artigos 155, "caput" e 250, § 1o, inciso II, alínea
"a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
2
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361
Apelante: Cristiano Henrique Santana Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 1653
Furto e incêndio em casa habitada - Autoria demonstrada
Conjunto probatório satisfatório RECURSO DA DEFESA
NÃO PROVIDO.
O réu CRISTIANO HENRIQUE SANTANA BARBOSA foi
condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo, por infração aos artigos 155,
"caput" e 250, §1o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (folhas
165/167).
Inconformado, o réu recorre (folha 168) e a defesa requer a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a modificação do regime
prisional para o aberto (folhas 173/181).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas
186/188), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas
197/208).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 93/94) que no dia 11 de março de 2017,
por volta das 22:20 horas, na Rua Avelino Faria de Souza Franco, no 830, Vila Nova
Aparecida, na comarca de Mogi das Cruzes, Cristiano Henrique Santana Barbosa,
subtraiu para si, 01 lanterna de cabeça, 01 perfume Malbec da marca “O Boticário”,
03 camisetas e 03 bermudas pertencentes a Waldinei Aoki.
Consta ainda da inicial que, nas mesmas condições de tempo e
lugar, Cristiano Henrique Santana Barbosa causou incêndio em casa habitada,
expondo a perigo e causando danos ao patrimônio de Waldinei Aoki, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
3
o laudo pericial de folhas 27/30 e auto de avaliação indireta de folha 55. Segundo o
apurado, o denunciado é ex-marido da atual esposa de Waldinei e mantém
animosidade contra a vítima em razão de tal circunstância. No dia dos fatos,
aproveitando-se da ausência da vítima, Cristiano ingressou na residência de Waldinei
e ateou fogo no local, de modo a provocar incêndio que danificou diversos bens e o
próprio imóvel (folhas 53 e 56/57). Aproveitando-se da mesma ocasião, o
denunciado ainda subtraiu os bens acima indicados. O denunciado foi reconhecido
por Osvaldo Moreira da Silva e Alessandra Mayara de Almeida, vizinhos de
Waldinei, logo depois de iniciar o incêndio e sair da residência da vítima em posse de
uma sacola contendo os bens furtados (autos de reconhecimento fotográfico positivo
a folhas 45 e 59).
A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (folhas 04/06), relatório de investigações (folhas 08/10), laudo pericial do
local (folhas 27/30), auto de avaliação indireta dos bens subtraídos (folhas 55), autos
de reconhecimento fotográfico (folhas 45 e 59) e pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é certa, pelos motivos expostos a seguir.
A vítima Waldinei Aoki, em juízo (folhas 160/167), informou que
estava na casa de sua irmã quando seu cunhado ligou dizendo que sua casa estava
pegando fogo. Assim, foi para sua casa e verificou que realmente estava pegando
fogo. Disse que seu cunhado o ajudou a apagar o fogo, pois estava incendiando tudo,
porém, mesmo jogando muita água, acabou queimando tudo. Disse que perdeu tudo,
menos a cama. Informou que suspeitou do réu devido a uma conversa de rede social
que sua sobrinha lhe mostrou e, logo depois dos fatos, as testemunhas, Osvaldo e
Alessandra, disseram que viram o indivíduo. Disse que Osvaldo e Alessandra
disseram que tinham visto o réu entrando. Informou que já conhecia o Cristiano, ex-
namorado de sua namorada. Informou que alguns dias antes dos fatos, Cristiano lhe
abraçou e disse que se tivesse de fazer alguma coisa, faria com os filhos e não com
eles. Disse ainda que Cristiano já fez menção de estar armado. Informou que por
várias vezes, chegava em casa e Cristiano estava no bar esperando por ele. Afirmou
que perdeu duas geladeiras, um sofá, uma televisão da "Hot wheels", o forro
completo, uma porta, o gabinete da pia e o armário da cozinha. Além desses objetos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
4
deu falta de bermudas e camisetas novas, lanterna de cabeça e um perfume "Malbec".
Informou que as testemunhas viram o réu saindo com sacola. Disse que mudou para
casa da sua irmã por medo e por não conseguir fazer os reparos na casa. Disse, ainda,
que possui medo de entrar na casa hoje.
A testemunha Osvaldo Moreira da Silva, em juízo (folhas
160/167), afirmou não ser parente de Waldinei. Informou que é vizinho de Waldinei
e disse que estava na laje, momento em que viu que tinha fogo na casa. Afirmou que
viu o réu Cristiano, vulgo “De Menor” saindo da casa de Waldinei e que o conhece,
pois ele morava perto. Disse que ajudou a tentar apagar o fogo e acionou os
bombeiros. Afirmou que viu Cristiano saindo da casa da vítima com uma sacola
preta, não sabendo identificar o que havia pois era noite.
A testemunha Alessandra Mayara de Almeida, em juízo (folhas
160/167), afirmou não ser parente de Waldinei. Informou que no dia dos fatos estava
sentada na frente de onde morava e viu o Cristiano descendo, o qual ficou parado do
lado, puxou a madeira do portão e entrou. Disse que ele demorou um pouquinho para
sair. Disse, ainda, que escutou barulho de vidro quebrando, e que Cristiano demorou
um pouquinho para sair. Disse que depois que ele saiu, após alguns minutos viu os
bombeiros chegando. Afirmou que se deu conta de que estava pegando fogo na casa.
Informou que Cristiano saiu com algumas coisas na mão, parecendo roupas, em uma
sacola debaixo do braço e subiu para o lado da casa dele. Disse que conhecia o
Cristiano de vista, cujo apelido era “De Menor”.
O réu Cristiano Henrique Santana Barbosa, em juízo (folhas
160/167), afirmou que as acusações são falsas. Disse que na época bebia demais e
usava muita droga, e se lembra que estava no “Bar do Pilas” no dia dos fatos.
Informou que sempre se embriagou bastante e usou muita droga. Disse que Waldinei
lhe acusou por ser ex-namorado de sua atual namorada. Informou que nunca foi atrás
de sua ex-mulher. Afirmou não ter nada contra as testemunhas e que conhece todas,
tendo amizade com todas elas.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A vítima Waldinei informou que soube pelo seu cunhado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
5
casa estava pegando fogo. Quando chegou no local, verificou que estava pegando
fogo, sendo que perdeu tudo, menos a cama. Explicou que deu por falta de diversos
pertences, como roupas e um perfume "Malbec". Disse que desconfiou do réu devido
a conversas em redes sociais que sua sobrinha lhe mostrou. Além disso, afirmou que
os vizinhos Osvaldo e Alessandra disseram que tinham visto o réu entrando na
residência e saindo posteriormente com uma sacola.
Na folha 07 foram juntadas mensagens do réu nas redes sociais,
dentre elas, algumas com teor ameaçador, em que Cristiano escreveu "Mente a
milhão se liga ai vacilao ...... Quem achar que vai amar quem eu amo estará
cavando sua própria sepultura".
O laudo pericial de folhas 27/30 confirma a destruição da
residência da vítima pelo incêndio, constando em seus comentário finais que "Apesar
de parcialmente prejudicado para a perícia, infere-se que as chamas podem ter se
iniciado por contato de corpo ígneo com material inflamável, de origem
desconhecida" (folha 29).
As testemunhas Osvaldo e Alessandra reconheceram o réu
Cristiano na fase inquisitiva como sendo a pessoa que visualizaram saindo da
residência no dia dos fatos, conforme consta dos autos de reconhecimento
fotográficos de folhas 45 e 59.
Ouvido em juízo, a testemunha Osvaldo, vizinho da vítima,
informou que estava na laje e confirmou que viu a casa pegando fogo. Disse também
que viu o réu Cristiano, vulgo "De menor", saindo da casa com uma sacola preta.
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo da testemunha
Alessandra, a qual estava sentada na frente de onde morava e viu o réu Cristiano
entrando na residência, demorando um pouco para sair, sendo que quando saiu,
estava com algumas coisas na mão, parecendo roupas, e com uma sacola debaixo do
braço. Afirmou que escutou barulho de vidro quebrando e que após Cristiano ter
saído, passados cerca de vinte minutos, viu os bombeiros chegando.
A versão do réu, de que estava bebendo no "Bar do Pilas" restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
6
isolada nos autos.
Desse modo, a condenação deve ser mantida.
Passo à análise das penas.
A) FURTO
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 1 (um) ano de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, o que será
mantido.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas
permaneceram no patamar anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição que
possam modificar as penas, que devem ser fixadas definitivamente em 1 (um) ano de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
B) INCÊNDIO EM CASA HABITADA
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 3 (três) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo, o que deve ser
mantido.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas
permanecem no patamar anterior.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo
250, § 1o, inciso II, alínea "a", as penas forma aumentadas em 1/3 (um terço), o que
deve ser mantido, sendo fixadas definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão.
Observo que não houve aumento da pena de multa na fração de um terço. Nesse caso,
ante a proibição da reformatio in pejus, o pagamento da pena de multa permanecerá
fixado no valor de 10 (dez) dias- multa.
Conforme previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem
ser somadas e fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007022-06.2017.8.26.0361 -Voto no 1653
7
Ante a pena fixada, o regime prisional deve ser o semiaberto, nos
termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal, restando incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Cristiano
Henrique Santana Barbosa, mantendo-se a condenação com as penas fixadas em 5
(cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 155, "caput" e
250, § 1o, inciso II, alínea "a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator